Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741365-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FAUSTINO CONDE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., JOAO ROBERTO ARAUJO LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos dos embargos de terceiros. Relacionando-se os autos de origem à ação de busca e apreensão de no 0721109-07.2021.8.07.0007, o juízo a quo determinou que o embargante agravante juntasse procuração da instituição financeira embargada, a qual é autora da primeira ação. Sobre a petição recursal vertente, o art. 1.016, do CPC, preconiza que Art. 1.016. “O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” (g.n.) Diante disso, verifica-se que o agravado deixou de preencher requisito legal para interposição do agravo, razão por que concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para informar o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso. Registre-se que o art. 1.017, § 5o, do CPC, consigna que, “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”, não estando acobertado pela dispensa legal o requisito em comento. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora